Tribunal: TJMT
Processo: 1003520-03.2018.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRENTE), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT - CPF: 886.260.759-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. vício no produto. MESA com vícios aparentes. GARANTIA LEGAL. dano MATERIAL E moral configuradoS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA SEGURADORA DO PRODUTO. r
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o consumidor, ora Recorrido, aduz que adquiriu uma mesa com 4 cadeiras no valor de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais), além do valor de R$ 321,90 (trezentos e vinte e um reais e noventa centavos) equivalente a garantia estendida do produto. Aduz que o produto foi entregue com vícios aparentes, oportunidade em que procurou imediatamente a comerciante para realizar a troca do produto, o que não ocorreu até o ajuizamento da ação. Deste modo, pugna pela restituição do valor correspondente a compra do produto, além de compensação por danos morais.

2.

Incontroverso nos autos que o vício aparente constante no conjunto de mesa e cadeiras adquiridas pela Autora foi constatado quando a consumidora abriu a mercadoria, um mês após a entrega do produto (17/04/2017), ou seja, na vigência do período da garantia legal que se encerrou em 17/07/2017, quando o conserto cabia exclusivamente à fabricante e/ou à fornecedora.

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o consumidor, ora Recorrido, aduz que adquiriu uma mesa com 4 cadeiras no valor de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais), além do valor de R$ 321,90 (trezentos e vinte e um reais e noventa centavos) equivalente a garantia estendida do produto. Aduz que o produto foi entregue com vícios aparentes, oportunidade em que procurou imediatamente a comerciante para realizar a troca do produto, o que não ocorreu até o ajuizamento da ação. Deste modo, pugna pela restituição do valor correspondente a compra do produto, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na reclamação cível proposta por
LAURA PARECIDA VIDAL PAGOT
em desfavor de
VIA VEREJO S/A.
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
., para:
(i) CONDENAR
as requeridas à restituírem a quantia de R$ 1.177,90 (mil, cento e setenta e sete reais e noventa centavos) à parte autora, na forma simples, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. No prazo de 20 (vinte dias), a contar da intimação desta sentença, fica autorizada a retirada do produto da residência da autora, mediante dia e hora previamente agendados com a reclamante, sob pena de o bem incorporar-se ao patrimônio da autora após o decurso do prazo e;
(ii) CONDENAR
as requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1o do CTN e artigo 240 do CPC, a contar da citação, por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja afastada sua condenação pela restituição dos valores à consumidora, uma vez que não possui responsabilidade solidária pelo vício do produto.

Não aportaram aos autos as contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020